Tribunal: STF
Processo: RE 400075
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. 
   NATUREZA DA ATIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.